Tribunal: TJSP
Processo: 2144435-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pedido de penhora sobre os direitos de imóvel de propriedade do executado – Determinação de suspensão de novos atos constritivos nos autos da execução diante da pandemia ocasionada pelo Covid-19 - A ação de execução teve início em 2016, muito antes dos impactos da referida pandemia, de modo que a satisfação do credito do exequente deve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pedido de penhora sobre os direitos de imóvel de propriedade do executado – Determinação de suspensão de novos atos constritivos nos autos da execução diante da pandemia ocasionada pelo Covid-19 - A ação de execução teve início em 2016, muito antes dos impactos da referida pandemia, de modo que a satisfação do credito do exequente deve ser preservada, sobretudo, diante da existência de ferramentas judiciais a permitir a efetividade do processo – Regular funcionamento do Poder Judiciário - Impossibilidade de paralisação da execução - Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça – Decisão modificada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000615012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144435-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL FLORENÇA, são agravados MARCELO ROGÉRIO e JOSIANE SOUZA
ROGERIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2144435-38.2020.8.26.0000 -Voto no 2650
2
Agravo de Instrumento no 2144435-38.2020.8.26.0000
Agravante: Condomínio Residencial Florença
Agravados: Marcelo Rogério e Josiane Souza Rogerio
Comarca de Origem: Paulínia
Juiz da Vara de origem:Carlos Eduardo Mendes
Voto no 2650
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL – Pedido de penhora sobre os direitos de imóvel de
propriedade do executado – Determinação de suspensão de novos atos
constritivos nos autos da execução diante da pandemia ocasionada pelo
Covid-19 - A ação de execução teve início em 2016, muito antes dos
impactos da referida pandemia, de modo que a satisfação do credito do
exequente deve ser preservada, sobretudo, diante da existência de
ferramentas judiciais a permitir a efetividade do processo – Regular
funcionamento do Poder Judiciário - Impossibilidade de paralisação da
execução - Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça – Decisão
modificada – Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Condomínio
Residencial Florença contra a r. decisão copiada à fl. 09 que, nos auto da ação de execução
de título extrajudicial, determinou a suspensão dos atos constritivos até a normalização
social pós pandemia do novo coronavírus, uma vez que tal fato notório enseja grave crise
econômica.
Insurge-se o condomínio, sustentando, em síntese, que a presente execução
tem por objeto o recebimento da quantia de R$3.716,34 (três mil setecentos e dezesseis
reais e trinta e quatro centavos), referente às taxas condominiais inadimplidas. Aduz que as
partes celebraram acordo, o qual embora homologado judicialmente, restou descumprido,
razão pela qual se requereu o prosseguimento execução e, por consequência, das medidas
constritivas. Aduz ser insuficiente para quitação do débito a penhora sobre os ativos
financeiros do executado e que a suspensão determinada pelo juízo a quo contraria a
orientação do CNJ através de seus provimentos e resoluções relacionados ao Covid-19,
razão pela qual deve ser afastada a suspensão com regular prosseguimento dos atos de
constrição.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 35/36), processado com a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2144435-38.2020.8.26.0000 -Voto no 2650
3
tutela recursal a fl. 38.
Dispensadas as informações, contraminuta não foi ofertada, conforme
certificado (fl. 41).
É o relatório.
Cuida-se de execução de título executivo extrajudicial ajuizada por
Condomínio Residencial Florença em face de Marcelo Rogério e Josiane Souza Rogério,
na qual se busca a satisfação do débito condominial no valor de R$3.716,34 (três mil
setecentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos).
Constata-se dos autos que a ação executiva foi ajuizada em 2016, sendo que
após a tentativa de bloqueio dos ativos financeiros de titularidade dos executados através
do sistema BacenJud aos 28/03/2018, houve sua efetivação sobre valor de R$ 45,67
(quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) (fls. 143/145, dos autos principais).
Diante da insuficiência do bloqueio realizado, o exequente formulou
requerimento para que fosse realizada a penhora dos direitos dos executados sobre o bem
imóvel indicado às fls. 150/151, dos autos de origem.
Verifica-se, outrossim, que as partes celebraram acordo, homologado e
descumprido. Assim, com o prosseguimento do feito, realizou-se nova constrição sobre os
ativos financeiros dos executados, por meio de bloqueio judicial (fls. 220/222), mas
também foram insuficientes para o adimplemento do débito excutido, sendo reiterado o
pedido de penhora sobre o bem imóvel de propriedade dos executados, conforme petição
de fls. 226/227, dos autos principais.
Ademais, como mencionado por este relator quando do exame inicial do
presente recurso, mesmo diante das circunstâncias atuais decorrente da mencionada
pandemia, o Judiciário funciona normalmente, nos limites regulados pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, sendo que eventuais problemas econômicos e sociais
devem ser arguidos e comprovados pelas partes, bem como submetidos à apreciação
jurisdicional, o que, in casu, não ocorreu.
Logo, respeitado o entendimento do ilustre magistrado de primeiro grau, a
ação de execução deve ter seu regular prosseguimento.
Este Eg. Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema sub examine:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2144435-38.2020.8.26.0000 -Voto no 2650
4
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
INDEFERIMENTO
DE
PESQUISAS
VISANDO
A
CONSTRIÇÃO DE BENS DURANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS
(COVID-19), POR 30 DIAS, ATÉ O RETORNO DA NORMALIDADE SOCIAL.
IMPOSSIBILIDADE. ACESSO ÀS FERRAMENTAS DE EFETIVIDADE AO PROCESSO
DE
EXECUÇÃO
DISPONÍVEL.
INEXISTÊNCIA
DE
QUALQUER
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL EM DESFAVOR DA AGRAVADA. DEMANDA EXECUTIVA QUE SE
INICIOU ANTES DOS IMPACTOS DA COVID-19. DIREITO DO EXEQUENTE
(AGRAVANTE) À SATISFAÇÃO CÉLERE E IMEDIATA DE SEU CRÉDITO. RECURSO
PROVIDO. No caso em julgamento, não há motivos plausíveis para se manter o
indeferimento de eventuais medidas constritivas a serem autorizadas no âmbito do
processo de execução exatamente neste período de pandemia do novo coronavírus
(COVID-19) para aguardar-se o retorno da normalidade social. Efeitos gerados em
virtude da crise ocasionada pela COVID-19 são inegáveis; contudo, tal pandemia não
pode impedir que o exequente (agravante) busque a satisfação do seu crédito se não há,
por ora, qualquer prova da existência de eventual situação excepcional com o condão de
acarretar concreta restrição. (TJSP; Agravo de Instrumento 2133638-03.2020.8.26.0000;
Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de
Paulínia - 1a Vara; Data do Julgamento: 01/07/2020; Data de Registro: 01/07/2020).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA
BACENJUD. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ATOS CONSTRITIVOS, DIANTE
DA PANDEMIA OCASIONADO PELO VÍRUS SARS-COV-2, ATÉ O RETORNO DA
NORMALIDADE SOCIAL. FALTA DE AMPARO LEGAL. ATO DE CITAÇÃO, ADEMAIS,
QUE DEVERÁ SER RENOVADO. DECISÃO REVOGADA. – RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2130020-50.2020.8.26.0000; Relator (a): Edgard Rosa;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 1a Vara; Data do
Julgamento: 18/06/2020; Data de Registro: 18/06/2020)
Destarte a r. decisão agravada deve modificada, com o regular
prosseguimento da ação de execução, pelos fundamentos expostos neste decisório.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator